Tribunal: TJMT
Processo: 1042209-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042209-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO - CPF: 840.255.651-53 (AGRAVANTE), FABIO PERES DE MENDONCA - CPF: 898.194.111-49 (AGRAVANTE), WAGNER MARQUES PEREIRA MALHEIROS - CPF: 474.735.331-34 (AGRAVANTE), BENEDITO ALEX SALIES - CPF: 458.336.481-49 (AGRAVANTE), ELY INES FERRAZ DE CAMPOS OLAVARRIA - CPF: 070.650.058-01 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE COOPERATIVA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO POR COOPERADOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO SOCIAL. DÚVIDA SOBRE O QUÓRUM MÍNIMO DE SIGNATÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por médicos cooperados contra decisão proferida em ação anulatória de ato convocatório ajuizada pela UNIMED CUIABÁ, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária e impedir sua realização, ao fundamento de indícios de irregularidade formal na convocação, especialmente quanto à ausência de prévia solicitação não atendida pela administração e à possível insuficiência do número de cooperados signatários em pleno gozo de seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a Assembleia Geral Extraordinária convocada pelos cooperados; (
ii
) estabelecer se a convocação promovida pelos agravantes observou a Lei n. 5.764/71 e o Estatuto Social da cooperativa, especialmente quanto à caracterização da inércia da administração e ao quórum mínimo de signatários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sem incursão exauriente na matéria de fundo, o que impõe exame perfunctório da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A Lei n. 5.764/71 confere caráter subsidiário à convocação de assembleia por cooperados, admitindo-a apenas após solicitação não atendida pelos legitimados originários.

6. O Estatuto Social da cooperativa possui força normativa obrigatória e vincula os cooperados, não se qualificando como peça meramente programática.

7. O prazo de 48 horas fixado unilateralmente pelos cooperados para manifestação da Diretoria não encontra previsão na Lei n. 5.764/71 nem no Estatuto Social.

8. A resposta formal da administração, apresentada em 14/11/2025,
ainda que não tenha atendido plenamente a solicitação dos cooperados,
afasta, em juízo de cognição sumária, a caracterização imediata de inércia da cooperativa.

9. A interpretação sistemática do Estatuto Social autoriza, neste momento processual,
ter por adequado o
prazo de 15 dias para manifestação dos órgãos sociais sobre solicitações dos cooperados
, e não o prazo exíguo de 48 horas
defendido pelos cooperados
.

10. A convocação de assembleia extraordinária com pauta de destituição da diretoria, eleição de gestão interina, anulação de assembleia anterior e auditoria reclama estrita observância das regras estatutárias e legais, em razão de sua elevada gravidade institucional.

11. Os elementos apresentados pela cooperativa indicam dúvida razoável quanto ao atendimento do percentual mínimo de 20% de cooperados em pleno gozo de seus direitos exigido para a instalação da assembleia.

12. As alegações de coação ou constrangimento para retirada de assinaturas demandam dilação probatória e contraditório, não servindo, nesta fase, para afastar a tutela concedida.

13. Os gastos já assumidos pelos cooperados com a organização da assembleia não se sobrepõem à necessidade de preservação da regularidade estatutária e da segurança institucional.

14. A autorização da assembleia em contexto de dúvida plausível sobre a regularidade da convocação pode ampliar a instabilidade da governança da cooperativa, multiplicar litígios e comprometer a continuidade dos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A convocação de assembleia geral extraordinária por cooperados, nos termos do art. 38, § 2º, da Lei n. 5.764/71, possui natureza subsidiária e exige demonstração de solicitação não atendida pelos legitimados originários. 2. O Estatuto Social da cooperativa vincula os associados e deve ser observado como parâmetro normativo para a aferição da regularidade da
convocação assemblear. 3. Não se configura, em juízo de cognição sumária, a inércia da administração quando há resposta formal ao requerimento dos cooperados em prazo compatível com a disciplina estatutária. 4. A existência de dúvida razoável quanto ao quórum mínimo de cooperados em pleno gozo de seus direitos e quanto à regularidade formal da convocação justifica a manutenção da tutela de urgência suspensiva. 5. A gravidade institucional da pauta assemblear reforça a necessidade de estrita observância das balizas legais e estatutárias.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300. Lei n. 5.764/71,
arts
. 21 e 38, § 1º, § 2º e § 3º. Constituição Federal, devido processo legal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível n. 5164689-03.2019.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 27.07.2022. TJSP, Apelação Cível n. 1005576-60.2019.8.26.0302, Rel. Des. Jane Franco Martins, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto
por
WAGNER MARQUES PEREIRA MALHEIROS, HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO, ELY INES FERRAZ DE CAMPOS OLAVARRIA, FABIO PERES DE MENDONÇA e BENEDITO ALEX SALIES
em face de decisão
(Id.
215652700
)
proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação Anulatória

e Ato Convocatório de Assembleia Geral Extraordinária
nº
1116092-64.2025.8.11.0041,

ajuiz
ada por
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
,
que suspendeu o edital de convocação e determinou que os Agravantes se abstivessem de realizar a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Os agravantes sustenta
m
,
em síntese, que a convocação da AGE observou a Lei nº 5.764/71 e o Estatuto Social da cooperativa, afirmando que o requerimento foi subscrito por
mais de 20% dos cooperados
e regularmente formalizado, com posterior publicação do edital diante da ausência de convocação pela administração. Aduzem que a decisão agravada apontou ilegalidade de forma genérica, sem demonstrar violação concreta a dispositivo legal ou estatutário, defendendo a regularidade do ato convocatório quanto aos requisitos, forma e prazos previstos.

Aduzem, ainda, que o requisito de subsidiariedade foi atendido, pois houve solicitação formal ao Diretor-Presidente e inexistiu convocação da assembleia,
não sendo aplicável ao caso a invocação de suposto prazo estatutário de 15
(quinze)
dias para manifestação
, por tratar-se, segundo afirmam, de regra voltada a requerimentos de informação e discussões internas perante órgãos sociais, e não a pedido de convocação de assembleia. Asseveram, ademais, que eventuais “reconsiderações” posteriores de cooperados não teriam aptidão para invalidar ato já aperfeiçoado, invocando a proteção ao ato jurídico perfeito, e alegam ter havido pressão e constrangimentos para desmobilização do movimento de convocação.

Com tais argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de
afastar a suspensão do edital e a determinação de abstenção, viabilizando a realização da AGE nos termos do ato convocatório.

O recurso foi distribuído em regime de plantão, tendo sido indeferido, em cognição sumária, o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da decisão proferida pela eminente

Dra. Tatiane Colombo – Juíza de Direito Convocada
(Id.
331215376
)
.

Os agravantes manejaram Agravo Interno em face do
decidum

(Id.
338905888
).

A
UNIMED CUIABÁ
apresentou suas contrarrazões no Id.
339214896
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
tem-se a
ação anulatória de ato convocatório
ajuizada pela UNIMED CUIABÁ em face dos médicos cooperados
WAGNER MARQUES PEREIRA MALHEIROS, HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO, ELY INES FERRAZ DE CAMPOS OLAVARRIA, FABIO PERES DE MENDONÇA e BENEDITO ALEX SALIES
,
ora Agravantes,
com
vistas a suspender a Assembleia Geral Extraordinária
originalmente designada para o dia 25/11/2023.

Consoante se depreende dos autos, os cooperados protocolizaram, em 12/11/2025, requerimento de convocação de assembleia geral extraordinária, atribuindo à Diretoria o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação, sob pena de a convocação ser promovida pelos próprios cooperados. Em 14/11/2025, a Diretoria da UNIMED comunicou oficialmente o recebimento do requerimento, salientando dispor do prazo de 15 (quinze) dias para análise do pedido, nos termos do Estatuto Social.

Todavia,
os cooperados promoveram a publicação de edital de convocação da assembleia geral extraordinária, designada para realização em 25/11/2026, cuja ordem do dia contemplava, entre outros pontos, a destituição da Diretoria e do Conselho, a eleição de Diretoria interina, a anulação de deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária realizada em 27/06/2023 e a realização de auditoria sobre o balanço do exercício de 2022 (Id. 215574780 – autos de origem).

Nesse contexto, a cooperativa ajuizou a presente demanda, postulando, em sede de cognição sumária, a suspensão da assembleia, ao argumento de que os cooperados teriam inobservado as regras do Estatuto Social, bem como enfatizando o grave dano institucional, de difícil reparação, que poderia advir da realização do conclave.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada.

É a decisão rec
orrida,
no essencial
:

“[...]
Em análise aos fatos e argumentos apresentados pelas partes, no âmbito do pedido de tutela provisória,verifica-se
que a controvérsia versa sobre a alegada ilegalidade da convocação de Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa Unimed, designada para o dia 25/11/2025,
promovida pelos requeridos
,com a adesão de outros cooperados (Id. 215574780).

A referida convocação tem comofinalidade a destituição da atual Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, a anulação da AGE que aprovou o balanço financeiro anterior, a aprovação de nova auditoria, a formulação de requerimento à ANS, bem como a eleição e posse de Diretoria e Conselho Interinos.

Acerca da temática submetida à análise preliminar, cumpre destacar aaplicação da legislação específica da Política Nacional de Cooperativismo – Lei n.º 5.764/71, a qual rege a instituição de tal espécie de pessoa jurídica, bem como estabelece providências e regulamentos acerca de suas atividades (Regime Jurídico das Sociedades Cooperativas).

A Lei n.º 5.764/71define requisitos concretos que devem ser observados para a convocação das Assembleias Gerais, dentre os quais se incluem a forma de convocação das Assembleias Gerais Ordinárias (
AGOs
).A referida legislaçãoatribui a competência de convocação ao Presidente, a qualquer dos órgãos de administração, ao Conselho Fiscal ou
, após solicitação formal não atendida, a percentual específico dos associados em pleno gozo dos seus direitos
.

[...]

Por sua vez,o regime jurídico das sociedades cooperativas, em seu Artigo 21, impõe aos estatutos, dentre outras formalidades relativas à convocação das assembleias gerais, a indicação da “maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações”. Cita-se:

[...]

Da conjugação dos referidos artigos, destaca-se, de forma
inequivocável
, quea convocação da AGO por associados em pleno gozo dos seus direitos,em cooperativas submetidas ao regime jurídico previsto na Lei n.º 5.764/71,
possui natureza subsidiária, sendo cabível quando evidenciada a inércia dos demais legitimados
.

Ademais, cumpre ressaltar que o Estatuto da Cooperativa UNIMED, anexo aos autos (Id.215574753),regulamentou expressamente o tema, fixando o número mínimo de cooperados necessário para a instalação da Assembleia Geral, notadamente em seu Artigo 26, que estabeleceu o
percentual mínimo de 20% (vinte por cento) dos cooperados
.

Não obstante, embora a legislação específica ou o próprio Estatuto não estabeleçam prazo específico para a configuração
da inércia diante da solicitação dos cooperados,
consta no referido estatuto que o prazo geral para as respostas às solicitações dos cooperados é de 15 (quinze) dias
, conforme alegado pela parte Autora na petição inicial.

[...]

Dessa forma, ao menos nesta fase preliminar,
verifico a existência de irregularidade na convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) designada para o dia 25/11/2025
.

Isso porque
não há nos autos evidências da inércia da Cooperativa, de seu Presidente ou dos órgãos de administração em relação à solicitação dos cooperados
. Haja vista que,dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, houve resposta aos associados indicando o prazo para análise do pedido de convocação, notadamente quanto ao atendimento dos requisitos exigidos pela legislação e pelo regimento interno(Id. 215574772).

Ademais,existem evidências substanciais nos autos de que a quantidade mínima de associados em pleno gozo dos seus direitos seja
insuficiente para atingir o percentual de 20% (vinte por cento) exigido no regime interno
.

Considera-se que a parte Autoracolacionou aos autos declarações firmadas por expressiva quantidade de associados, os quais manifestam a reconsideração da intenção de convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO), após terem tomado conhecimento da respectiva pauta(Id. 215574782).

Dessa forma, ao menos nesta fase preliminar,verifico a probabilidade do direito da parte Autora para a suspensão dos efeitos do Edital de Convocação publicado pelos requeridos e, consequentemente, impedir a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) designada para o dia 25 de novembro de 2025,
dada a existência de indícios suficientes de vícios em seu processo de instauração
.

Acerca do tema, cumpre destacar julgados que tratam de vícios na constituição de
AGOs
,especialmente considerando que estas representam o órgão supremo da sociedade, e cujas deliberações vinculam a todos,nos termos do Artigo 38 do regime jurídico.Cita-se:

[...]

Portanto,verifico ser cabível a ordem de suspensão dos efeitos da convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) e seus eventuais efeitos, considerando a existência de fortes indícios de descumprimento das determinações estabelecidas tanto no Regime Jurídico das Sociedades Cooperativas quanto no próprio Estatuto da parte Autora.

Cumpre ainda destacar que a medida suspensiva também encontra
amparo no poder geral de cautela deste
Juízo
,notadamente dada a complexidadee a abrangência da pauta da Assembleia Geral Ordinária (AGO).O ato visa à destituição integral da administração da Cooperativa UNIMED, à anulação de Assembleia anterior e à nomeação de novos gestores. Tais deliberações revestem-se de elevado impacto, aptas a comprometer a higidez financeira da operadora e, por conseguinte, a continuidade da prestação dos serviços de saúde aos usuários,
agravando-se o cenário pelo fato de a instrução do ato ter ocorrido no exíguo prazo de quatro dias
.

No que tange aoperigo de dano, este se encontra caracterizado, uma vez que a realização da AGO sem a prévia aferição da legalidade de sua constituição, objeto e efeitos, possui potencial significativo para interferir na própria continuidade das atividades prestadas pela cooperativa, gerando impacto incalculável.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

1)DETERMINAR asuspensão dos efeitos do Edital de Convocação publicado pelos Réus
e, consequentemente,
determinar que as Requeridasse abstenham de realizar a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) designada para o dia 25 de novembro de 2025
. Determino, ainda, que
, na hipótese de eventual e prévia realização do ato,sejam imediatamente suspensos os seus efeitos.
No caso de descumprimento da tutela pelas Requeridas,
fixo desde já a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]”
(Id.
215652700
–
PJe
de origem)
(
g.n
)
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise, no caso concreto, da presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pelo juízo de origem, consubstanciados na probabilidade do direito invocado pelos cooperados à realização da Assembleia Geral Extraordinária e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede recursal, a cognição deve permanecer
adstrita
à análise da plausibilidade jurídica e fática dos fundamentos deduzidos, sem exaurimento probatório, em razão da própria
devolutividade
restrita e da natureza jurídica do recurso de agravo de instrumento.

Como já delineado, o presente recurso foi interposto por médicos cooperados contra decisão proferida nos autos de ação anulatória ajuizada pela cooperativa, por meio da qual o Juízo de origem deferiu tutela de urgência de natureza antecipada para
suspender os efeitos do edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
,
designada para 25/11/2025
, bem como impedir a sua realização, ao fundamento, em síntese, da existência de indícios de irregularidade formal na convocação, especialmente quanto ao requisito de prévia solicitação não atendida e ao quórum mínimo de signatários em pleno gozo dos direitos sociais.

Com efeito, o primeiro núcleo argumentativo dos agravantes assenta-se na tese de que a convocação da AGE pelos cooperados teria observado o Estatuto Social e a Lei n. 5.764/71, bastando, para tanto, o pedido dirigido ao Diretor-Presidente e o não atendimento deste,
sem necessidade de aguardar o prazo de 15 (quinze) dias invocado pela cooperativa e acolhido pelo Juízo de origem
.

Todavia,
a tese recursal não prospera
.

A Lei n. 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe, em seu art. 21, o seguinte:

“
Art. 21.
O estatuto da cooperativa
, além de atender ao disposto no artigo 4º,
deverá indicar
:

I -
a
denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço geral;

II -
os
direitos e deveres dos associados
, natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua representação nas
assembléias
gerais;

III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado;

IV -
a
forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade;

V -
o
modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos administradores e conselheiros fiscais;

VI -
as
formalidades de convocação das
assembléias
gerais e a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações
, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular sem privá-los da participação nos debates;

VII - os casos de dissolução voluntária da sociedade;

VIII - o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade;

IX -
o
modo de reformar o estatuto;

X -
o
número mínimo de associados.

XI – se a cooperativa tem poder para agir como substituta processual de seus associados, na forma do art. 88-A desta Lei.
”

Ainda, o art. 38 da mencionada legislação assim preceitua:

“Art. 38. A
Assembléia
Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade,
dentro dos limites legais e estatutários
, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao
desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

§ 1º As
Assembléias
Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais
freqüentadas
pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo no horário estabelecido,
quorum
de instalação, as
assembléias
poderão ser realizadas em segunda ou
terceira convocações
desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação.

§ 2º
A convocação será feita pelo Presidente
, ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal,
ou após solicitação não atendida
,
por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno
gôzo
dos seus direitos
.

§ 3° As deliberações nas
Assembléias
Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar. [...]”

Em interpretação singela, as disposições da lei de regência deixam evidente que o Estatuto Social não se qualifica como peça meramente programática, mas como parâmetro normativo da cooperativa, devendo ser observado por todos os cooperados.

Acerca da força obrigacional do Estatuto Social,
cito a
jurisprudência pátria:

“Apelação cível - Ação de cobrança - Exoneração de cooperado, a pedido - Desligamento do quadro de associados - Restituição do capital social integralizado - Saldo devedor - Observância às disposições estatutárias - Recurso desprovido.
1. A Lei 5.764, de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo
, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, estabelece em seu
art
.
38 que a "Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo
poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes".
2. As decisões assembleares das sociedades cooperativas são passíveis de análise pelo Poder Judiciário estritamente sob o âmbito da legalidade
. Para além disso, a intervenção do Judiciário em setor regulado sistemicamente implica ingerência indevida na autonomia privada.
Prevalência das normas do Estatuto Social das cooperativas.
3. O Conselho de Administração da cooperativa tem autonomia para deliberar sobre a forma de remuneração do capital social e quanto à aplicação ou não de juros sobre as quotas-sociais dos associados.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51646890320198130024, Relator.: Des. (a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022) (
g.n
)

“Apelação - Cooperativa - Ação de restituição de quotas de capital social - Sentença de improcedência - Apelação do autor - Preliminar - Alegações de fato apresentadas pelo autor apenas em sede recursal - Descabimento - Inovação em sede recursal - Recurso não conhecido nesse aspecto - Mérito -
Cooperado que requereu desligamento da cooperativa
, porém permaneceu realizando novos aportes e operações de crédito - Conduta contraditória a quem pretende desligamento - Novo pedido de desligamento anos depois, sem qualquer menção ao anterior, nem impugnando os aportes que realizou -
Condições para a retirada do associado em casos de demissão que devem constar do estatuto social da cooperativa - Inteligência do art. 21, III, da lei 5.764/71
- Estatuto que não prevê restituição em parcela única, com pagamento imediato, mas parcelado - Assembleia Geral realizada antes do ajuizamento, prevendo a periodicidade da restituição - Sentença mantida nesse tocante - Correção monetária - Estatuto da ré, contudo, omisso no tocante à incidência, ou não, da correção monetária - Impossibilidade de presunção de exclusão tácita, razão pela qual devida a incidência de correção monetária na restituição do capital integralizado - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e do C. STJ - Sentença reformada em
parte - Recurso parcialmente provido-”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10055766020198260302 Jaú, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/07/2022)
(
g.n
)

No caso concreto, os documentos acostados à petição inicial evidenciam que os médicos cooperados protocolaram pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária em
12/11/2023
(Id. 215574760), com fundamento no art. 38, § 2º, da Lei n. 5.764/71 e no art. 26, § 1º, I, do Estatuto Social, aduzindo a apresentação de 268 (duzentas e sessenta e oito) assinaturas de outros cooperados. No mesmo requerimento, consignou-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a convocação da assembleia, a contar do protocolo da medida.

Posteriormente, em
14/11/2025
, a UNIMED CUIABÁ apresentou resposta, acusando o recebimento do referido pedido e destacando a regra contida no art. 10, XIII, parágrafo único, do Estatuto Social,
que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação dos órgãos sociais acerca de quaisquer solicitações formuladas pelos cooperados
.

Quanto a esse prazo, embora a insurgência recursal sustente tratar-se de norma de aplicação restrita a discussões e informações internas, não abrangendo, portanto, matérias relativas à convocação de Assembleia Geral, disciplinadas em seção própria do Estatuto Social, entendo que, neste momento processual,
tal alegação não se revela plausível
.

O

referido
dispositivo do Estatuto Social
(Id.
215574753
)
assim
dispõe
:

“
Art. 10. O cooperado obriga-se a:

[...]

XIII - utilizar-se dos órgãos sociais da Cooperativa (Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal, Comissão Disciplinar Cooperativista, Comitê Educativo e Conselho Social)
para discutir todos e quaisquer assuntos do cooperado
.

Parágrafo único.
Os órgãos sociais devem se manifestar no prazo máximo de
15 (quinze) dias
após a solicitação.
”

Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, observo que há suporte normativo estatutário relevante para a conclusão de que a atuação dos órgãos sociais
não se exaure no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, prazo este que sequer consta de qualquer ato normativo, seja no Estatuto Social, seja na Lei n. 5.764/71, tratando-se, a toda evidência, de lapso imposto unilateralmente pelos próprios agravantes.

Notadamente, tratando-se de providência de elevada gravidade institucional, como a convocação de Assembleia Geral Extraordinária com pauta de destituição da diretoria e eleição de gestão interina, tal como na espécie, não se mostra crível a adoção da medida em prazo tão exíguo. Assim, ainda que o art. 10, XIII, do Estatuto Social não contenha redação expressa acerca de sua aplicação à convocação de assembleia geral extraordinária, a regra revela-se mais adequada ao caso concreto, inexistindo disposição em sentido contrário capaz de infirmar a sua incidência.

Na linha da fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
, a leitura sistemática do Estatuto Social, sobretudo no ponto em que prevê prazo para manifestação dos órgãos sociais, confere razoabilidade à conclusão de que não se pode reputar caracterizada, de plano, a inércia da cooperativa no exíguo prazo de apenas 48 horas, mormente quando houve resposta formal da administração informando a necessidade de análise.

A propósito, os agravantes não lograram contrapor,
com igual densidade documental ou normativa
, fundamento apto a afastar, de
forma convincente, a incidência do prazo estatutário considerado pelo Juízo de origem. A alegação de que a convocação extraordinária dependeria apenas de pedido regularmente formulado e não atendido, sem observância de qualquer lapso mínimo de análise, além de não se impor como interpretação única, fragiliza a própria segurança jurídica do procedimento assemblear, conferindo excessiva precariedade a ato de manifesta seriedade institucional, com potencial de produzir efeitos imediatos e profundos sobre a governança da cooperativa.

Some-se a isso o fato de que a cooperativa autora trouxe elementos indicando possível insuficiência do número de signatários necessários, especialmente sob a perspectiva do requisito de cooperados em pleno gozo dos direitos sociais, o que, ainda que pendente de aprofundamento instrutório, mostra-se suficiente para instaurar dúvida razoável acerca da lisura formal da convocação. Nessas condições, não se pode afirmar,
ao menos neste momento processual
, a presença de probabilidade qualificada do direito invocado pelos agravantes a justificar a reversão da tutela concedida na origem.

No tocante às alegações de coação e constrangimento de cooperados para retirada ou reconsideração das assinaturas apostas no documento de solicitação, não se olvida da relevância do tema sob a ótica dos agravantes.
Todavia
, trata-se de matéria que, por sua própria natureza, reclama dilação probatória, com adequada formação do contraditório, não se afigurando apropriado convertê-la, neste estágio processual, em fundamento determinante para cassar a tutela provisória deferida, sem prejuízo de que a questão possa, se pertinente, ser oportunamente ventilada e valorada pelo Juízo a quo, destinatário natural da prova.

De igual modo, o argumento atinente aos custos já assumidos pelos cooperados para viabilização da assembleia não possui, por si
só, força suficiente para desconstituir a decisão agravada. Embora legítima a preocupação, tais dispêndios foram realizados no contexto de convocação cuja regularidade é justamente objeto de controvérsia judicial e que, em análise perfunctória, apresenta indícios de inobservância ao ato normativo interno.

Nesse cenário,

o prejuízo econômico alegado não se sobrepõe à necessidade de preservação da regularidade estatutária e da segurança institucional
.

No que se refere ao risco institucional suscitado pelos agravantes, inclusive com menção a dificuldades financeiras e administrativas da UNIMED CUIABÁ, tema de notório conhecimento público, cumpre assentar que a gravidade do contexto, por si só, não autoriza a flexibilização das balizas estatutárias e legais de convocação e deliberação assemblear.

Nesse ponto específico,
sobressai que a pauta veiculada envolve providências de consequências potencialmente severas, tais como a dissolução
/
destituição da diretoria e a eleição de nova gestão interina, o que exige estrita conformidade com o Estatuto Social e com a Lei n. 5.764/71.

Não é demais pontuar,
ainda
, que o ordenamento jurídico pátrio, à luz da Constituição Federal, consagra o devido processo legal como postulado de observância obrigatória em qualquer procedimento, judicial ou administrativo, não se limitando às hipóteses de atuação dos órgãos da Administração Pública. Nessa perspectiva, não se afigura adequada, tampouco razoável e proporcional, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária com o fito de dirimir questões práticas da cooperativa, com potencial impacto na esfera jurídica de outros cooperados e, notadamente, dos beneficiários, em cenário de dúvidas relevantes acerca da observância das regras internas.

Não se mostra juridicamente prudente, portanto, autorizar a realização da AGE em contexto de dúvida plausível quanto à regularidade da convocação,
sob pena de se instaurar quadro de instabilidade ainda maior
, com potencial multiplicação de litígios e comprometimento da governança da entidade, o que fragiliza a plausibilidade do direito pretendido e revela, por sua vez, o perigo inverso decorrente da tutela jurisdicional ora pleiteada.

Diante do exposto, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, conclui-se que a decisão agravada, com acerto, preservou a utilidade do processo e a estabilidade institucional, sem suprimir, em definitivo, o exercício dos direitos dos cooperados, os quais poderão ser apreciados de forma mais aprofundada no curso da demanda originária, após adequada instrução probatória.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
WAGNER MARQUES PEREIRA MALHEIROS, HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO, ELY INES FERRAZ DE CAMPOS OLAVARRIA, FABIO PERES DE MENDONÇA e BENEDITO ALEX SALIES,
mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026